Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
I – O prazo prescricional de um ano para o exercício da pretensão do segurado contra a Seguradora é contado a partir da ciência inequívoca da recusa, art. 206, § 1o, inc. II, do CC e Súmula 229 do eg. STJ
II – Apelação desprovida.